Tribunal: TJSP
Processo: 1010153-96.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Reconvenção alegando dívida quitada. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo do réu-reconvinte. Comprovado que o credor havia ajuizado ação anterior sobre o mesmo débito, na qual houve purgação da mora em 14/12/2016, devolução do veículo, com trânsito em julgado em 09/11/2017. Presente ação ajuizada

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Reconvenção alegando dívida quitada. Sentença de improcedência da ação e parcial procedência da reconvenção. Apelo do réu-reconvinte. Comprovado que o credor havia ajuizado ação anterior sobre o mesmo débito, na qual houve purgação da mora em 14/12/2016, devolução do veículo, com trânsito em julgado em 09/11/2017. Presente ação ajuizada em 27/11/2018, mais de dois anos após a quitação da dívida e mais de um ano após o trânsito em julgado da ação anterior. Credor que em réplica informou que agiu de boa-fé e devolveu o veículo, entretanto manejou agravo de instrumento para obter permissão para sua alienação. Veículo devolvido somente após a sentença e fixação de astreintes em decisão de embargos de declaração. Reconhecimento de litigância de má-fé (art. 80, incisos, I, II, V e VI e VII, do CPC). Imposição de multa (art. 81 do CPC). Réu que ficou privado do veículo por mais de dois meses e necessitou contratar advogado para obter a restituição do bem, perdendo tempo útil de sua vida para resolver problema causado por culpa exclusiva da desorganização da financeira, que não registrou a quitação do débito. Danos morais reconhecidos em sentença e majorados para R$ 12.000,00. Erro inescusável de ajuizamento de ação por dívida quitada em ação judicial anterior com trânsito em julgado e má-fé pela insistência no prosseguimento da ação, pretendendo a alienação do veículo quitado. Condenação a repetição do indébito nos termos do art. 940 do CC. Sentença da reconvenção parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.